Tribunal: CARF
Processo: 12448.723399/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723399/2014-34
ACÓRDÃO
2002-009.022 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LUIZ JORGE FERREIRA BRAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, relativos ao contribuinte e a seus dependentes, desde que
comprovados
por
documentação
hábil
e
idônea.
Comprovantes
apresentados na conformidade das exigências legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para anular a decisão embargada,
conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.022 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723399/2014-34
2

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente ao exercício 2013, ano-calendário 2012, onde apurado Imposto Suplementar no
valor de R$6.792,50, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação de infração consistente em
Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosa no valor de R$24.700,00, indevidamente deduzido
a título de despesas médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para a
dedução.
A glosa de seu em relação a três prestadores de serviços: Isabel Cristina S. Rodrigues
(R$8.500,00), Maria Therezinha F. Vasco (R$12.000,00) e Nassim David Harari (R$4.200,00), todos
no entender da fiscalização por falta de atendimento às formalidades legais exigidas pela Receita
Federal, tal como endereço do prestador dos serviços.
Apresentada impugnação, em petição de fl. 02, acompanhada dos documentos de
fls. 03/23, na qual alega, resumidamente, que o valor se refere a despesas médicas próprias, bem
como faz a juntada de documentos comprobatórios das despesas médicas, contendo todos os
requisitos exigidos pela legislação.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, julgou parcialmente procedente no sentido de
admitir os recibos e, consequentemente, de afastar a glosa relativamente aos prestadores: Isabel
Cristina S. Rodrigues (R$8.500,00) e Nassim David Harari (R$4.200,00). Manteve a glosa em
relação a prestadora Maria Therezinha F. Vasco (R$12.000,00) ao considerar que os recibos
apresentados não preenchiam o requisito de informação do endereço da prestação do serviço. Eis
a decisão da DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao
contribuinte e a seus dependentes, desde que comprovados por documentação
hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.022 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723399/2014-34
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 21/09/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos,
mediante a juntada dos recibos contendo todos os requisitos legais.
Num primeiro momento esta turma não conheceu do recurso interposto por
considerá-lo intempestivo (fls. 71 a 73). Restou consignado naquela oportunidade, apesar de
constar do relatório as datas corretas de ciência da decisão de primeiro grau (04/09/2018) e de
interposição do recurso (21/09/2018), que a ciência teria ocorrido em 04/09/2017 e a
apresentação do recurso em 31/08/2018.
Apresentada petição por parte do contribuinte, em que questionada a
intempestividade reconhecida no julgado, a presidência da turma admitiu a petição como
embargos inominados em virtude de lapso manifesto, submetendo o feito a novo julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Confirmo a decisão de admissibilidade dos embargos inominados de fls. 96 e 97,
reconhecendo, por conseguinte, a tempestividade do Recurso Voluntário.
Analisando a decisão embargada, de simples constatação a contradição entre as
datas constantes do relatório (datas corretas) e a data de ciência da decisão recorrida informada
no voto, o que impactou a aferição da tempestividade do recurso voluntário.
De acordo com as informações nos autos, o sujeito passivo foi cientificado da
decisão de primeira instância em 04/09/2018 e interpôs recurso em 21/09/2018, o que demonstra
a tempestividade.
Assim, presente a contradição, devem os embargos inominados serem acolhidos,
com efeitos infringentes, no sentido de anular a decisão embargada e submeter o recurso
voluntário tempestivo a novo julgamento.
Passando à análise do Recurso Voluntário, de registrar que se restringe à análise do
preenchimento dos requisitos legais de comprovante de despesas médicas deduzidas em DAA,
especificamente das despesas com a prestadora de serviços Maria Therezinha F. Vasco
(R$12.000,00).
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.022 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723399/2014-34
4
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial os recibos da
prestadora de serviços Maria Therezinha F. Vasco (R$12.000,00), admito as provas carreadas
acima elencadas.
Analisando a prova apresentada com a impugnação especificamente os recibos de
fls. 18 a 23, com exceção de alguns que estão ilegíveis ao que tudo indica por conta da
digitalização, entendo que já naquela oportunidade os recibos preenchiam os requisitos e
deveriam ser aceitos.
Contudo, para não haver dúvidas, o recorrente trouxe aos autos novos documentos
(fls. 56 a 67), como dito acima, com o intuito de contrapor o que decidido pela decisão recorrida,
que preenchem todos os requisitos legais exigidos.
Assim, entendendo que restam comprovadas as despesas médicas, imperioso se
apresenta o afastamento da glosa.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, para anular a decisão embargada, conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 103
DF CARF MF
Original